Tribunal: TJPA
Processo: 0006582-82.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006582-82.2013.8.14.0070

APELANTE: BANCO ITAUCARD SA

APELADO: ISRAEL FERREIRA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006582-82.2013.8.14.0070

APELANTE: ISRAEL FERREIRA NOGUEIRA.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15.650).

APELADO: BANCO ITAU S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II E/OU III DO CPC, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO QUE INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC, APELANTE SUSTENTA QUE JA HAVIA CONTESTADO E HABILITADO PATRONO. INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS INDEVIDOS. EVIDENTE CONEXÃO. ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ISRAEL FERREIRA NOGUEIRA
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão que lhe foi proposta por
BANCO ITAU S/A.

Na inicial (ID - 16076658), o autor da ação pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista que o requerido se tornou inadimplente, perfazendo o montante total da dívida no valor de 16.232,87 (dezesseis mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Contestação apresentada pelo requerido e então apelante, aduzindo adimplemento substancial entre outras impugnações (ID - 16076766).

Sobreveio despacho (ID - 16076772) constatando a conexão da Ação de Busca e Apreensão com a Ação Revisional de Contratos de n° 0023920-55.2013.8.14.0301.

Concedida a liminar (ID - 16076772), foi determinada a busca e apreensão do veículo, após houve despacho (ID - 16076774) comunicando que houve proposta de acordo nos autos do feito apenso.

A parte autora foi intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse na causa, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. O prazo decorreu sem manifestações das partes.

Sentença (ID - 16076780), onde o magistrado julga o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e/ou III, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, a representante processual do requerido, questiona, unicamente, a ausência de condenação em honorários na sentença vergastada. Aduz que o magistrado deixou de observar dispositivos processuais, reforçando que o requerido já havia contestado a ação e já tinha a patrona habilitada nos autos, implicando em pagamento de despesas e honorários pela parte que abandonou a causa.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios à patrona do requerido/apelante, com base no §2º do art. 85 do CPC.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, par inclusão do feio na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006582-82.2013.8.14.0070

APELANTE: ISRAEL FERREIRA NOGUEIRA.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15.650).

APELADO: BANCO ITAU S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo.

Conforme relatado, busca o presente recurso a reforma da sentença, no cerne da ausência de fixação de pagamentos de honorários advocatícios a parte apelante. Sustenta que o magistrado deixou de aplicar a regra do art. 90 do CPC, segundo a qual a sentença fundada em desistência, implica em pagamento de despesas e honorários pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Não tem razão o recorrente.

É fato que, nos presentes autos, o recorrente se encontrava inadimplente, tendo dado causa à propositura da demanda. Tanto é que, preenchidos todos os requisitos legais, o magistrado de pronto deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Atenta a essa situação, observo que a jurisprudência é pacífica pela aplicação do princípio da causalidade em situações como a presente. Cito precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. DESISTENCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 26, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. NO CASO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2. INCABÍVEL É A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO CONSTITUÍDO POR DEVEDOR FIDUCIANTE, HAJA VISTA QUE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FOI DEDUZIDO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DO AJUSTE QUE, POR INADIMPLÊNCIA DA APELANTE REQUERIDA, MOTIVOU A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20050710161490 DF, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 26/09/2008 Pág. : 69).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Pelo princípio da causalidade, há que se perquirir quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10024140748393001 Belo Horizonte, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - ENTREGA DO IMÓVEL E QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Conforme princípio da causalidade deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda. O momento adequado para se verificar o responsável pela instauração da demanda é o de sua propositura. Se a ação de despejo foi ajuizada em razão da inadimplência do requerido, tem-se que este deu causa à propositura da ação, devendo, então, arcar com os ônus da sucumbência. Trata-se do princípio da sucumbência, segundo o qual deve o vencido na lide suportar o pagamento das despesas processuais. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - ENTREGA DO IMÓVEL E QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIAL - PETIÇÃO DO AUTOR PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 90, CAPUT DO CPC - O reconhecimento do pedido implica extinção do feito, com resolução do mérito (art. 487, III, a) - A desistência da ação enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC)- Tendo em vista que o próprio autor/apelante, na petição em que informa a entrega do imóvel e quitação do débito, pugnou, expressamente pela extinção do feito, sem resolução de mérito e ainda requereu o recolhimento dos mandados de citação, correta a sentença que homologou o pedido de desistência, condenando o autor nos ônus da sucumbência (art. 90, caput, do CPC). (TJ-MG - AC: 10000200049476001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).

Desse modo, restando incontroverso nos autos que a Ação de Busca e Apreensão foi proposta em decorrência de inadimplemento do devedor. É importante ressaltar que já houve acordo na Ação Revisional de Contratos apensa - n° 0023920-55.2013.8.14.0301, sendo predito que os honorários seriam firmados nos termos da transação/acordo das partes, sendo assim, levo em consideração a
conexão das ações
e entendo que é incabível a reforma do
decisum a quo
, conforme pretendido pelo apelante.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA.

É o voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024